Tribunal: TJSP
Processo: 1500225-61.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO MINISTERIAL: fixação de indenização em favor da vítima por danos morais – não acolhimento – pleito não solicitado na exordial acusatória – a concessão da benesse conduziria a uma indesejada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – IMPROVIMENTO.
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO:

Ementa:
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO MINISTERIAL: fixação de indenização em favor da vítima por danos morais – não acolhimento – pleito não solicitado na exordial acusatória – a concessão da benesse conduziria a uma indesejada violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa – IMPROVIMENTO.
LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – RECURSO DEFENSIVO: pleito absolutório por insuficiência probatória (CPP, art. 386, inc. VII) – não acolhimento – materialidade e autoria suficientemente demonstradas – declarações da vítima corroboradas pela prova oral, pericial e demais elementos acostados aos autos – condenação mantida – diante da primariedade, do 'quantum' da reprimenda imposta e da ausência circunstâncias judiciais desfavoráveis, adequado o regime inicial aberto – DESPROVIMENTO.